Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO, em face à sentença que rejeitou liminarmente seus embargos à execução. Adoto o relatório da sentença que ora transcrevo: “ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO opôs Embargos à Execução de título executivo extrajudicial que lhe move o EMBARGADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, nos quais alega excesso de execução. O embargante, intimado para emenda a inicial, inclusive para cumprir o disposto no art. 917, §3o, do CPC, mas não o fez.” Sobreveio sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução (ID. 63719941). ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO interpôs apelação. Defendeu a necessidade de cassação da sentença, uma vez que o Juízo teria deixado de oportunizar emenda à inicial (ID. 63719943). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID. 63719948. Intimado para se manifestar acerca de eventual ocorrência de violação à dialeticidade, o apelante pugnou pela rejeição da alegação (ID. 64713591). É o relatório. Decido. Embargos à execução opostos em 10/06/2024, sentença proferida em 12/07/2024 e apelação interposta em 06/08/2024. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade da apelação. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr1: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. ( in “Comentários ao Código de Processo Civil”. 1a Edição. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.520). No caso em análise, o apelante defendeu a existência de nulidade da decisão que indeferiu sua petição inicial, porque o Juízo não oportunizou sua emenda e para que colacionasse o demonstrativo de cálculo exigido pela lei processual. Consta nas razões recursais: “O julgamento de improcedência do pedido, com a alegação de que o Apelante deixou de apresentar memória do cálculo, conforme lhe impõe o § 3o do art. 917 do CPC. Contudo, não foi oportunizada a sua produção, o que implica na violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa [...] Ou seja, o Juízo poderia ter oportunizado por meio de emenda, que a Apelante juntasse aos autos memória atualizada do cálculo. O que não ocorre no presente caso.” Acontece que o Juízo deu a oportunidade para o exequente completar sua peça processual. Confira-se decisão interlocutória: “Deverá ser observado o disposto no art. 917, §3o, do CPC, quanto à alegação de excesso ou de cobrança indevida na execução, com a apresentação de pedido específico nesse sentido (com expressão monetária), bem como de memória de cálculo, com o fito de demonstrar o método de apuração dos valores, se o caso. Nesse ponto, em não sendo acudida a presente determinação, aplicar-se-á §4o do art. 917 do CPC [...] Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (ID. 63719934). Na sentença, o magistrado fez referência à oportunidade concedida, mas não aproveitada pelo recorrente: “Estes embargos estão fadados à improcedência liminar (art. 918, II, in fine, do CPC), conforme será a seguir explanado com mais vagar. Isso porque, a despeito de instado a fazê-lo, o demandante nem sequer apresentou memória do cálculo, conforme lhe impõe o § 3o do art. 917 do CPC [...] o embargante veicula como causa de pedir exatamente cobrança a mais, o que atrai a regra do § 4o, I, do art. 917, do CPC”. Em razão do descumprimento do despacho judicial e para apresentar o demonstrativo de cálculo exigido por lei, quando a pretensão é de reconhecimento de excesso de execução, houve o correto julgamento pela improcedência liminar do pedido. Nesta instância recursal, ROBERTO não impugnou o fundamento principal da sentença, isto é, a falta de correção do vício em sua peça inaugural apesar do prazo concedido para esse fim. O embargante limitou-se a dizer que não foi oportunizada emenda, quando há despacho prévio contradizendo sua afirmação e decisão expressa negando essa premissa. Ou seja, o fundamento do decisum não foi expressamente impugnado, embora seja bastante e suficiente para manter o ato atacado (Súmula 182/STJ). Frisa-se que o apelante sequer impugnou eventual desnecessidade de emenda. Pelo contrário, afirmou que “demonstrada a necessidade de emenda, evidente a irregularidade no julgamento antecipado da lide”. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: "DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pela sentença. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15